Tribunal: TJMT
Processo: 1026834-06.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026834-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição Tributária, Citação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), WILIAN CRISTIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CNPJ: 09.492.164/0001-58 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), WILIAN CRISTIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 862.514.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. APLICAÇÃO DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. SUFICIÊNCIA DAS TENTATIVAS. VALIDADE DA CITAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REALIZADO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, para reexame de acórdão que havia declarado nula a citação por edital em execução fiscal, acolhendo exceção de pré-executividade oposta pelo executado, e anulado os atos subsequentes, inclusive com fixação de honorários contra o Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as tentativas de localização do devedor realizadas previamente à citação por edital atendem aos requisitos do art. 8º da L. 6.830/1980, afastando a necessidade da aplicação do art. 256 do CPC/2015 na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Execução Fiscal, por sua natureza especial, prevalece sobre as normas gerais do CPC/2015 quanto à ordem e requisitos da citação, conforme o princípio da especialidade.

4. Restando comprovadas a frustração das tentativas de citação pessoal nos moldes do art. 8º da LEF, não se exige da Fazenda Pública a realização de buscas complementares em bases eletrônicas públicas.

5. A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.103.050/BA - Tema 102) e a Súmula 414 reconhecem a validade da citação por edital nesses casos, afastando a alegação de nulidade se ausente prejuízo ao executado.

6. No caso concreto, comprovadas tentativas prévias de citação por AR, mandado judicial e carta precatória, em diferentes endereços, frustradas em todas as oportunidades. Portanto, válida a citação por edital e ilegítima a nulidade reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Juízo de retratação exercido para dar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, com a consequente reforma do acórdão e da decisão que reconheceu a nulidade da citação por edital.

Tese de julgamento: “1. A citação por edital na execução fiscal é válida quando precedida das tentativas previstas no art. 8º da L. 6.830/1980, ainda que não esgotadas diligências complementares previstas no CPC/2015. 2. A ausência de êxito na citação pessoal justifica a utilização da citação editalícia.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; L. 6.830/1980, art. 8º, I a III; CPC/2015, art. 256.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, 1ª Seção, j. 10.06.2009 (Tema 102); STJ, Súmula 414; TJMT, AI 1012452-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 27.10.2025; TJMT, AI 1035308-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.11.2025; TJMT, AI nº 1028248-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.05.2025, DJE 28.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, determinado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da interposição de Recurso Especial pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido pelo Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo agravado, que declarou nula a citação por edital e, por consequência, a anulação de todos os autos processuais posteriores à citação.

Ademais, condenou o Ente Federativo ao pagamento de honorários, em 5% sobre o valor atualizado da execução nos termos dos artigos 85, §2º c/c 87, §1º, ambos do CPC.

O Ente estadual opôs Embargos de Declaração, alegando omissão no acórdão (id. 293219386), que foi rejeitado à unanimidade pela Turma Julgado (id. 298195363).

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, alegando violação ao art. 8.º da Lei n.º 6.830/1980. Sustenta que a citação por edital foi regularmente precedida das tentativas pessoais exigidas na legislação de regência.

Nesse sentido, pugnou pelo provimento do recurso para afastar a nulidade da citação editalícia (id. 301012859).

Após as contrarrazões ao Recurso Especial (id. 316348387), a Vice-Presidência, diante da orientação firmada pelo Tema nº 102 do STJ (REsp 1.103.050/BA), determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora, para reexaminar o acórdão à luz da tese firmada pelo STJ (id. 317843861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à validade da citação por edital promovida nos autos da execução fiscal n.º 0001890-78.2016.8.11.0018, proposta pelo Estado de Mato Grosso, especificamente quanto à suficiência das diligências anteriores realizadas com vistas à localização do executado.

No caso, verifica-se que foram realizadas sucessivas tentativas de localização do devedor. A primeira delas, por via postal, restou frustrada, tendo os avisos de recebimento retornado com as anotações de “não procurado” e “endereço insuficiente” (id. 57614706 – fls. 14 e 15 dos autos de origem).

Na sequência, foi expedido mandado judicial, igualmente infrutífero (id. 57614706 – fls. 52 e 55), e, por fim, houve tentativa via carta precatória, em endereço disponibilizado pelo Detran Net (id. 57614706 – fl. 70), também, sem êxito (id. 57614706 – fl. 84).

Diante desse cenário, a Fazenda Pública requereu a citação por edital (id. 57614706 – fls. 90/93), a qual foi deferida (id. 57614706 fl. 99).

O acórdão recorrido considerou insuficientes as diligências empreendidas, por não observar o art. 256, do Código de Processo Civil, para a validade da citação por edital.

Entretanto, o art. 8º da Lei de Execução Fiscal c/c com a súmula 414 do STJ, expõe que a citação por edital só será válida em último caso, ou seja, após as tentativas frustradas da citação por AR e por oficial de justiça.

Embora o artigo 256 do Código de Processo Civil seja legítimo em outras esferas do processo civil, sua aplicação no âmbito da execução fiscal mostra-se desproporcional, uma vez que a disciplina especial da Lei n.º 6.830/80 afasta a aplicação subsidiária do CPC sempre que houver conflito entre as normas.

Nesse contexto, necessário citar o artigo 2º, §2º do Decerto Lei, nº 4.657/42 (LNDB):

Art. 2
o
Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

[...]

§ 2
o
A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.”

Aplica-se, portanto, o princípio da especialidade, que determina a prevalência da norma especial (Lei 6.830/80 – LEF) sobre a norma geral (Lei 13.105/15 – CPC), entendimento presente na jurisprudência deste Tribunal. Cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: 1. A citação por edital em execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas previstas no art. 8º, I a III, da Lei nº 6.830/80, não sendo exigíveis diligências complementares previstas no CPC/2015. 2. A Lei nº 6.830/80, por sua natureza especial, prevalece sobre as normas gerais do CPC quanto ao regime de citação na execução fiscal. 3. A frustração das tentativas formais de citação autoriza a adoção da citação por edital, conforme jurisprudência do STJ e Súmula 414.

(TJMT 1012452-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/10/2025, Publicado no DJE 27/10/2025)

Constata-se, dos autos, que o ente federativo realizou, antes da citação por edital, as tentativas prévias de citação pessoal, por meio de aviso de recebimento (AR) e de oficial de justiça, em conformidade com o art. 8º da Lei de Execução Fiscal e com a Súmula 414 do STJ, razão pela qual é válida a citação editalícia, conforme reiterado entendimento deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. CITAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVAS PRÉVIAS POR CARTA (AR) E POR OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS. ART. 8º DA LEF E SÚMULA 414/STJ. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE PELA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: 1. A citação por edital em execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas por carta e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da LEF e da Súmula 414/STJ. 2. Não se exige o esgotamento absoluto de diligências extrajudiciais para autorizar a citação editalícia. 3. A falta de atualização cadastral do contribuinte não pode ser oposta para invalidar ato citatório regular e, ausente demonstração de prejuízo, não há nulidade a reconhecer. [...]

(TJMT 1035308-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS DO ART. 8º DA LEF ATENDIDOS. DESNECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES PREVISTAS NO CPC. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: 1. “A citação por edital em execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas previstas no art. 8º, I e II, da LEF, não sendo exigível a realização de diligências complementares previstas no CPC. 2. A LEF, como legislação especial, prevalece sobre o CPC quanto ao regime de citação na execução fiscal. 3. A frustração das tentativas formais de citação autoriza, por si só, a adoção da citação por edital, conforme Súmula 414/STJ. Dispositivos relevantes citados: “LEF, art. 8º, I a III; CPC/2015, art. 256, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 10.06.2009 (repetitivo); STJ, Súmula 414.” (TJMT – Agravo Interno nº 1028248-39.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025)

Diante do exposto, voto pela
reforma do acórdão anteriormente proferido
, para reconhecer a validade da citação por edital e, por consequência, cassar a decisão do juízo de origem, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal, com o afastamento da nulidade então reconhecida,
realizando, portanto, o juízo de retratação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025